Tribunal: TJMT
Processo: 1034475-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034475-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (AGRAVADO), VANDA LUKS MAFRA - CPF: 968.454.811-72 (AGRAVADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (ADVOGADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA ANTONIETA ROSINA FERRONATTO - CPF: 707.209.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Impenhorabilidade De Proventos De Aposentadoria. Art. 833, Iv E §2º, Do Cpc. Ausência De Prova Da Preservação Do Mínimo Existencial. Manutenção Do Indeferimento Da Constrição.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a penhora parcial dos proventos de aposentadoria da executada para pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do art. 833, IV e §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, cuja relativização exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

4.
A ausência de comprovação atualizada da renda líquida da executada impede aferir a preservação de sua subsistência digna após eventual bloqueio.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A penhora de proventos de aposentadoria somente se admite mediante prova concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011607-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.06.2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sguarezi, Righi & Cunha Advogados Associados
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da executada formulado no bojo do Cumprimento de Sentença n.º 0001374-02.2010.8.11.0040, ajuizado em desfavor de
José Nilton Cezário Mafra e Vanda Luks Mafra
.

A Agravante relata que executa crédito de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão da improcedência de ação de reintegração de posse proposta pelos Executados em face da sociedade de advogados.

Afirma que os Executados permanecem inertes no cumprimento voluntário da obrigação e apresentam alegações de vulnerabilidade financeira que não correspondem à realidade dos fatos.

Sustenta que o esposo da Executada é produtor rural pioneiro no Município de Ipiranga do Norte que exerceu cargo de Secretário Municipal e possui grande influência política e econômica na região.

Argumenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, o que autoriza a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria da Executada Vanda Luks Mafra, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o ônus de comprovar a vulnerabilidade financeira pertence aos Executados e que não há prova concreta de que a constrição parcial comprometeria a subsistência da devedora.

A Juíza singular, na decisão de ID 319421869, indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria ao fundamento de que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

Destacou que a possibilidade de relativização da impenhorabilidade deve ser analisada com extrema cautela e diante de elementos concretos que demonstrem não haver comprometimento do mínimo existencial do devedor. Consignou que no caso concreto não há comprovação atualizada da renda líquida da executada, tampouco elementos que permitam concluir que a constrição parcial de seus proventos não afetará sua subsistência digna.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 319752389)

Sem contrarrazões, conforme ID.

326232360.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sguarezi, Righi & Cunha Advogados Associados
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da executada formulado no bojo do Cumprimento de Sentença n.º 0001374-02.2010.8.11.0040, ajuizado em desfavor de
José Nilton Cezário Mafra e Vanda Luks Mafra.

Na origem, a Agravante promove o cumprimento de sentença para satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão da improcedência de ação de reintegração de posse ajuizada pelos Executados.

Intimados para pagamento voluntário, os Executados permaneceram inertes e apresentaram alegações de vulnerabilidade financeira, postulando que não fossem penhoradas verbas financeiras abaixo de quarenta salários-mínimos e requerendo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Exequente obteve o deferimento de penhora on-line via SISBAJUD e, diante da insuficiência dos valores encontrados, postulou a penhora de trinta por cento dos proventos de aposentadoria da Executada Vanda Luks Mafra, o que foi indeferido pela decisão ora recorrida.

A Agravante requer a reforma da decisão para que seja autorizada a penhora de trinta por cento dos proventos de aposentadoria da Executada.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ressalvado o disposto no §2º do mesmo artigo. Referido parágrafo autoriza a penhora de tais verbas até o limite de cinquenta salários-mínimos mensais e para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

A Agravante sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil e que essa circunstância autoriza a penhora de proventos de aposentadoria para seu pagamento.

A relativização da regra da impenhorabilidade somente se justifica quando há elementos concretos que demonstrem a preservação do mínimo existencial do devedor após a constrição. (N.U 1011607-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

A ausência desses elementos impede o deferimento da medida, ainda que o crédito exequendo possua natureza alimentar, pois a ponderação entre o direito do credor ao recebimento de seu crédito e o direito do devedor à preservação de sua dignidade exige proporcionalidade e razoabilidade, valores que não se sustentam diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado.

A propósito, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.153, fixou a tese de que a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no §2º do art. 833 do Código de Processo Civil referente à penhora para pagamento de prestação alimentícia.

O deferimento da penhora on-line via SISBAJUD, atende à ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do Código de Processo Civil e visa garantir a efetividade da execução sem comprometer verbas de natureza alimentar protegidas pela lei.

Caso a busca por ativos financeiros se revele insuficiente ou infrutífera, caberá à Exequente promover a instrução processual adequada para demonstrar a existência de outros bens penhoráveis ou, alternativamente, comprovar de forma concreta que a Executada possui capacidade econômica que permita a constrição parcial de seus proventos sem comprometimento de sua subsistência, respeitando-se os princípios da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026